Tribunal: TJMT
Processo: 1031496-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031496-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (AGRAVANTE), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVADO), ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 369.032.309-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA NITSCHE MANSO DE SOUZA - CPF: 555.440.459-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão de Rejeição de Exceção de Pré-executividade. Prescrição Intercorrente Afastada. Inércia Processual. Não Configuração.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou Exceção de Pré-executividade e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos novos marcos temporais apontados pelo Agravante, configura-se a prescrição intercorrente em razão de eventual inércia do Agravado na condução do processo executivo.

III.
Razões De Decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe a conjugação de dois elementos: o decurso do prazo prescricional da pretensão executiva e a inércia qualificada do exequente, ou seja, a falta de atos concretos voltados à satisfação do crédito.

4. A pretensão executiva, fundada em notas promissórias, prescreve em três anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

5. No caso, embora os períodos indicados como inativos superem, em tese, o prazo prescricional, o exequente promoveu, ao longo do tempo, requerimentos para localização de bens, pedidos de penhora e atos preparatórios para expropriação, o que descaracteriza a alegada inércia.

6. Não se configura a prescrição intercorrente quando a parte exequente, ainda que com interstícios temporais entre os atos, permanece diligente na tentativa de impulsionar a execução.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração da inércia qualificada do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva.

2.

A prática de atos processuais, ainda que infrutíferos, voltados à localização de bens ou à expropriação, afasta a configuração da prescrição intercorrente.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 24.11.2023.
STJ, AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031496-76.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edson Heinzen
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0002210-91.2000.8.11.0050, ajuizada pela
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, na qual o Recorrente pretendia o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nas razões do Recurso, o Agravante alega que o processo de Execução permaneceu paralisado por período superior ao prazo prescricional de três anos, o que caracteriza a prescrição intercorrente, especialmente nos períodos compreendidos entre 2007 e 2017, bem como entre 2017 e 2024.

Argumenta que, apesar de deferida a penhora de imóvel em 2017, a Agravada jamais promoveu qualquer medida de expropriação, o que configura inércia incompatível com o regular andamento da Execução.

Sustenta, ainda, que o mero peticionamento ou tentativa infrutífera de localização de bens não interrompe o prazo prescricional, sendo indispensável a prática de atos concretos para satisfação do crédito.

Requer o provimento do Recurso e o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção do feito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 314868352).

Contraminuta juntada no Id. 318648399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Edson Heinzen
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial movida pela
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a matéria já teria sido apreciada anteriormente e, por essa razão, acobertada pela coisa julgada. Destacou, ainda, que ao longo dos anos o Exequente promoveu diversas diligências, afastando-se a configuração de inércia processual apta a ensejar a prescrição.

Nas razões do Recurso, o Agravante alega que o processo de Execução permaneceu paralisado por período superior ao prazo prescricional de três anos, o que caracteriza a prescrição intercorrente, especialmente nos períodos compreendidos entre 2007 e 2017, bem como entre 2017 e 2024.

Argumenta que, apesar de deferida a penhora de imóvel em 2017, a Agravada jamais promoveu qualquer medida de expropriação, o que configura inércia incompatível com o regular andamento da Execução.

Sustenta, ainda, que o mero peticionamento ou tentativa infrutífera de localização de bens não interrompe o prazo prescricional, sendo indispensável a prática de atos concretos para satisfação do crédito.

Conforme se observa, a matéria devolvida a este Tribunal consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a prescrição intercorrente.

De início, cumpre esclarecer que o Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição com fundamento em marcos temporais posteriores àqueles que o Juízo singular considerou abrangidos pela coisa julgada.

Diante disso, quanto aos novos marcos temporais indicados, não há impedimento ao exame da prescrição intercorrente, razão pela qual passo à análise do mérito.

Vale destacar que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao previsto para a prescrição do direito material exercido.

No caso, a Execução é lastreada em notas promissórias, cuja pretensão executiva prescreve em 3 (três) anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

Ao que se extrai dos autos, a Execução foi proposta em 05/12/2000, com fundamento em duas notas promissórias, vencidas em 10/07/1998. O Executado foi citado em 07/12/2000.

Posteriormente, em 06/07/2005, foi proferida sentença de extinção por abandono. Todavia, foi anulada por força de Recurso de Apelação, o que permitiu o regular prosseguimento da Execução.

Com o retorno dos autos à origem, o Julgador singular determinou a intimação da Exequente em 19/01/2007, que compareceu aos autos em outubro de 2007, oportunidade em que requereu diligências para a localização de bens em nome do Executado.

Em 2016, a Exequente formulou pedido de penhora do imóvel objeto da matrícula n. 209 do CRI de Campo Novo do Parecis, o que resultou na lavratura do termo de penhora e depósito em 23/06/2017.

Após essa penhora, a Exequente promoveu a averbação da constrição na matrícula do imóvel e requereu nova penhora sobre o imóvel matrícula n. 3.875 do CRI de Formosa do Oeste/PR, com a correspondente expedição de carta precatória.

Houve, ainda, reiterações, ajustes procedimentais e, ao final, a lavratura do termo de penhora também sobre o referido imóvel, além da intimação do cônjuge do Executado, com vistas à viabilização da fase expropriatória.

Feito este breve histórico, é possível perceber que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois não ultrapassado o prazo de 3 (três) anos entre as diligências requeridas pelo Exequente.

Assim, não merece prosperar a alegação do Recorrente de que o processo de Execução permaneceu inerte, especialmente nos períodos compreendidos entre 2007 e 2017, bem como entre 2017 e 2024.

Para a configuração da prescrição intercorrente, exige-se, além do decurso do prazo prescricional correspondente à pretensão executiva (no caso, três anos), a comprovação de inércia qualificada da Exequente.

No caso, não se verifica a fluência do prazo de três anos sem que a Exequente promovesse diligências na tentativa de busca de bens. Ao contrário, a Recorrida se manifestou nos autos sempre que intimada e apresentou requerimentos voltados à localização de bens penhoráveis.

Ainda que algumas diligências não tenham produzido resultado efetivo, essa circunstância não configura desídia processual, tampouco justifica a extinção da Execução com base na prescrição intercorrente.

Com efeito, ficou demonstrado que o credor adotou medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive chegou a localizar bens penhoráveis em determinada ocasião, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual " firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente" (AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023).

E mais:

(...) 1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes. 2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o credor adotou medidas necessárias para impulsionar o feito, inclusive chegando a localizar bens penhoráveis em determinada ocasião, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2141070 MT 2024/0156965-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025